Tribunal: TJDFT
Processo: 0715484-42.2023.8.07.0000
Órgão julgador: CARLOS PIRES SOARES NETO
Órgão colegiado: 1a Turma Cível
Data de publicação: 2023-05-05

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS GABINETE DO DES. CARLOS PIRES SOARES NETO ÓRGÃO : 1a Turma Cível PROCESSO No : 0715484-42.2023.8.07.0000 CLASSE JUDICIAL : AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) EXEQUENTE: DAVID DE JESUS NAZARETH ALENCAR MAFRA EXECUTADO: BANCO DO BRASIL S/A RELATOR : DESEMBARGADOR CARLOS PIRES SOARES NETO ====================== DECISÃO ====================== Trata-se de agravo de instrumento, com pedido para concessão de efeito suspensivo e ativo, interposto por DAVID DE JESUS NAZARETH ALENCAR MAFRA contra a decisão exarada pelo Juízo da 8a Vara Cível de Brasília, proferida nos autos do cumprimento de sentença (Proc. 0730317-04.2019.8.07.0001), ajuizado contra o BANCO DO BRASIL S/A, in verbis: Chamo o feito à ordem. Compulsando os autos, embora se trata de cumprimento de sentença, não se pode verificar um título executivo no processo em questão, uma vez que o acórdão do Recurso Especial determinou o prosseguimento da demanda, de forma que deve o processo remetido ao Tribunal de Justiça para o regular processamento da apelação. Assim, antes de determinar tal retorno, fica intimada a parte exequente/autora a efetuar à devolução da quantia levantada, no prazo de (quinze) dias. (ID 154028857 – autos originários – g.n.). Nas razões recursais (ID 46065622), o agravante faz toda a narrativa da sucessão de atos processuais que culminaram com o proferimento da decisão monocrática, em 01/02/2021, pela Ministra Assusete Magalhães, do Superior Tribunal de Justiça, no bojo do REsp interposto pelo agravante, que reconheceu a legitimidade passiva do agravado e determinou o retorno dos autos ao Tribunal de origem, esta Corte, “para que prossiga no julgamento da demanda”. Os autos então foram recebidos pelo Serviço de Recursos Constitucionais (SERECO) e remetidos à 8a Vara Cível, quando foi então deflagrado o cumprimento da sentença, mediante o depósito judicial feito pelo agravado. Como houve “controvérsia quanto ao valor devido, o Juízo a quo enviou os autos à Contadoria a qual se manifestou sobre uma questão técnica jurídica e não contábil”. “As partes foram instadas a se manifestar, sendo que a tese do agravante foi estabelecida na validação da sentença em decorrência da decisão do REsp e o agravado se baseado na prescrição, decorrente do voto de um dos desembargadores da 1a Turma Cível”. “O Juízo a quo afastou a prescrição, determinando o retorno dos autos à Contadoria a qual apresentou os cálculos que estavam em conformidade com os apresentados pelo agravante”. Diante da não impugnação do parecer contábil, o agravante se manifestou que a quitação do débito se daria após o levantamento do depósito, informando os dados bancários para a transferência. Restaram, assim, controvertidos apenas a multa e os honorários advocatícios do cumprimento de sentença e, ao analisar a petição do agravante que tratava sobre tais temas, foi exarada a decisão ora recorrida. O agravante firma seu inconformismo na insegurança jurídica proporcionada pela decisão agravada, tendo em vista que o cumprimento de sentença se desenvolvia normalmente, com os atos próprios da execução, sem qualquer insurgência do agravado em relação à formação do título executivo judicial, até que o feito foi chamado à ordem e instada a parte exequente a devolver os valores que já havia levantado. Pontua que o SERECO ‘concluiu pelo esgotamento da fase recursal, passando para a fase da execução e por isso que foi direcionado à 8a Vara Cível’. O entendimento manifestado pela Contadoria Judicial, no sentido de não haver título executivo judicial, “invadiu a seara jurídica, a qual não tem competência e capacidade, para discutir questões de direito, sem apresentar os cálculos os quais foram determinados”, destacando que nem mesmo o “agravado, que seria a parte mais interessada, reconheceu a fragilidade da observação citada pela Contadoria”. Arrazoa que o instituto da preclusão alcança a todos os participantes do processo, a incluir o julgador. “No caso concreto de prestação jurisdicional, deve ser observado que houve o julgamento parcial do mérito, sendo que as partes (agravante e agravado) concordaram com o decisum não havendo, posteriormente, qualquer tipo de recurso, ou seja, houve a preclusão sobre a decisão interlocutória devido a incontrovérsia do tema”. Ora, “não houve quaisquer alteração dos fatos ou mesmo interveniência das partes para que a decisão fosse modificada”. Em relação à atribuição de efeito suspensivo ao presente recurso, o agravante sustenta que os valores foram levantados em outubro de 2022 e já foram utilizados para fazer frente a inúmeras demandas financeiras, diante da singular situação de saúde da cônjuge, devidamente comprovadas nos autos originários. Por isso, entende não ser razoável a devolução de R$ 392.000,00 (trezentos e noventa e dois mil reais), ainda mais no prazo de 15 (quinze) dias, diante do “exaurimento financeiro dos citados, afetando a sua qualidade de vida e de seus familiares”, havendo patente “risco de dano com consequências imprevisíveis”. No mérito, o agravante postula seja “deferido o efeito suspensivo ao presente agravo, com a consequente anulação da decisão agravada, nos termos da fundamentação citada”. Preparo não recolhido em razão da gratuidade de justiça concedida na origem. É o relatório. Decido. A concessão de antecipação da tutela recursal ou de efeito suspensivo ao agravo de instrumento encontra-se prevista no art. 1.019, inciso I, do Código de Processo Civil[1] e está condicionada à presença concomitante da probabilidade do direito invocado e do perigo de dano grave, de difícil/impossível reparação ou o risco ao resultado útil do processo (art. 300 e art. 995, parágrafo único, ambos do CPC[2]), bem como vislumbrar a probabilidade de provimento do recurso. Vislumbra-se que o indeferimento do efeito suspensivo postulado tem aptidão para causar prejuízo irreversível ao agravante, diante do exíguo prazo de apenas 15 (quinze) dias para a devolução dos valores já percebidos, ainda mais considerando que o levantamento da quantia executada ocorreu há quase 7 (sete) meses (05/10/2022 - ID 136615295; 137321367; 138974197; 138999131 – autos originários). É de relevo mencionar que está devidamente testificado nos autos de origem a peculiar condição de saúde que acomete a esposa do agravante, portadora de doença autoimune e outras patologias de natureza gravíssimas (ID 132812254/ 132812278), a qual, sustenta o agravante, levou ao exaurimento financeiro da família. Há também risco de perecimento do direito, em que pese o alicerce de tal direito – a formação do título executivo judicial – ainda dependa de apreciação aprofundada por esta Corte de Justiça. Diante dessas constatações sumárias, estão presentes os requisitos autorizadores para deferimento do efeito suspensivo pretendido. Nada impedindo, todavia, que a decisão de mérito, após o contraditório, dê solução diversa à luz do acervo e acurado exame do caso. É inegável que a singularidade da hipótese em tela torna imprescindível que o Colegiado dirima a existência, ou não, do título executivo que ensejou o cumprimento de sentença, de maneira a consolidar o levantamento dos valores já efetuado, bem como permitir o prosseguimento dos atos executivos relativos à multa e aos honorários advocatícios, ainda pendentes. Diante do exposto, defere-se o efeito suspensivo do presente recurso para suspender a tramitação do feito originário até o julgamento definitivo do presente agravo de instrumento. Comunique-se, com urgência, ao Juízo da causa, solicitando o envio das necessárias informações. Intime-se a parte agravada, facultando-lhe a apresentação de resposta ao recurso no prazo legal. Brasília/DF, 2 de maio de 2023. Desembargador CARLOS PIRES SOARES NETO Relator [1] Art. 1.019. Recebido o agravo de instrumento no tribunal e distribuído imediatamente, se não for o caso de aplicação do art. 932, incisos III e IV , o relator, no prazo de 5 (cinco) dias: I - poderá atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente, a pretensão recursal, comunicando ao juiz sua decisão; [2] Art. 300. A tutela de urgência será concedida quando houver elementos que evidenciem a probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo. Art. 995. Os recursos não impedem a eficácia da decisão, salvo disposição legal ou decisão judicial em sentido diverso. Parágrafo único. A eficácia da decisão recorrida poderá ser suspensa por decisão do relator, se da imediata produção de seus efeitos houver risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação, e ficar demonstrada a probabilidade de provimento do recurso.